Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros. Recebíveis de cartão de crédito de serventia extrajudicial. Limitação da constrição a 20% do valor remanescente após o pagamento das despesas essenciais.
1. A penhora de 20% dos recebíveis de cartão de crédito/débito da serventia extrajudicial observa decisão anterior transitada em julgado e visa compatibilizar a satisfação do crédito com a continuidade das atividades cartorárias.
2. O bloqueio via Sisbajud deve respeitar o limite proporcional, incidindo sobre o valor remanescente após dedução das despesas essenciais comprovadas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do serviço público delegado.